Tribunal: TJES
Processo: 5013285-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013285-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

AGRAVADO: GM BREMENKAMP COMERCIO E CONFECCAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação robusta e objetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera apresentação de protestos e a adesão ao Simples Nacional.

2. Alegações de dificuldades financeiras vinculadas à pandemia de Covid-19 não bastam para afastar a presunção de capacidade financeira da pessoa jurídica.

3. O art. 19 da Lei Estadual n.º 9.974/2013 limita a dispensa de recolhimento prévio de custas a hipóteses específicas, não abrangendo o caso dos autos.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5013285-39.2024.8.08.0000

Agravante:

Escola Santa Adame Ltda.

Agravada:

GM Bremenkamp Comércio e Confecção

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela Escola Santa Adame Ltda. - EPP contra a decisão de id. 10134915 (integrada pela decisão de id. 10265772), que indeferiu a concessão de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 10693702, a agravante sustenta que (a) como pequena empresa, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar suas atividades, ainda mais considerando os impactos econômicos sofridos durante a pandemia de Covid-19; (b) a Súmula 481 do STJ autoriza a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mediante comprovação de incapacidade financeira e aponta precedentes favoráveis ao diferimento, parcelamento ou pagamento das custas ao final do processo, pleiteando, subsidiariamente, tais alternativas.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante, Escola Santa Adame Ltda., uma vez que a decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada.

Conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica que demonstre sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

No entanto, conforme reiterada jurisprudência e a própria Súmula 481 do STJ, a concessão desse benefício a pessoas jurídicas exige comprovação robusta da alegada incapacidade financeira, sendo insuficientes alegações genéricas ou dificuldades comuns enfrentadas no curso das atividades empresariais.

No presente caso, a agravante apresentou declarações de hipossuficiência, protestos e comprovante de adesão ao Simples Nacional como prova de sua condição financeira.

Todavia, a mera existência de protestos e a opção tributária simplificada não são, por si só, suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, uma vez que se tratam de elementos que não excluem a presunção de capacidade financeira da empresa.

A alegação de dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19, por mais relevantes que sejam, também não constitui prova suficiente da hipossuficiência, devendo ser acompanhada de documentação que demonstre efetivamente a inviabilidade financeira, o que não foi realizado.

Além disso, o pedido alternativo de pagamento das custas ao final do processo não merece acolhida, pois, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Estadual n.º 9.974/2013, tal dispensa de recolhimento prévio só se aplica em hipóteses específicas, como nos processos em que figurem como partes pessoas jurídicas de direito público ou em ações penais públicas, não sendo esta a situação dos autos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

I - o conflito de competência suscitado pelos juízes e exceção de competência arguida pelo Ministério Público;

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

III - os procedimentos administrativos disciplinares e reclamações disciplinares;

IV - a ação de acidente do trabalho;

V - a ação penal pública e o recurso do réu em ação penal pública;

VI - as partes amparadas pela assistência judiciária gratuita.

Parágrafo único. Observadas as dispensas legais, as custas acima especificadas serão pagas ao final.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como a decisão nos embargos de declaração que supriu a omissão quanto ao pedido de pagamento das custas ao final, mas o indeferiu por ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.